Tribunal: TJBA
Processo: 8001835-89.2023.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001835-89.2023.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:

APELADO: CLEUJANE DA SILVA SANTOS DE SOUSA

Advogado(s)
:
MURILO SILVA REBOUCAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR IRRISÓRIO DA CONDENAÇÃO. VERBA FIXADA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AO §8º, DO ART. 85, DO CPC. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA SENTENÇA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CORREÇÃO
EX OFFICIO
. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8001835-89.2023.8.05.0154
, em que figuram como Apelante o MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES e como Apelada CLEUJANE DA SILVA SANTOS DE SOUSA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER do recurso, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, .